Tribunal: TJPA
Processo: 0820853-59.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0820853-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALAM CONCEICAO PERES

AUTORIDADE: JUIZO DE COLARES PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado por Alam Conceição Peres contra ato do Juízo da Comarca de Colares/PA, tendo por objeto a apreensão e retenção de veículo automotor supostamente de sua propriedade, ocorrida no bojo da ação penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082, da qual não é parte. O impetrante alega violação a direito líquido e certo à posse e fruição do bem, utilizado para atividade profissional lícita, em razão de ausência de decisão judicial específica, contraditório e ampla defesa. Requereu a liberação do bem, sustentando ilegalidade da apreensão. A liminar foi indeferida e as informações da autoridade coatora indicaram que a restituição do bem foi objeto de dois pedidos autônomos indeferidos, com decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança para rediscutir decisão judicial transitada em julgado que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido em processo penal no qual o impetrante não figura como parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não é via adequada para impugnar decisão judicial transitada em julgado, conforme expressamente vedado pelo art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, e pela Súmula nº 268 do STF.

4.

A impetração do writ com a finalidade de reavaliar matéria já decidida definitivamente em incidentes processuais próprios, com trânsito em julgado, configura uso inadequado da via eleita, por ausência de interesse processual útil e violação à coisa julgada.

5.

A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que somente é cabível mandado de segurança contra decisões judiciais em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto, dada a regular tramitação e fundamentação das decisões anteriores.

6.

As decisões que indeferiram a restituição do bem foram proferidas nos processos nº 0800241-19.2023.8.14.0082 e nº 0800239-49.2023.8.14.0082, com análise exauriente dos fundamentos e trânsito em julgado da última em 02/09/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial transitada em julgado.

2.

A existência de decisão judicial definitiva sobre o mesmo objeto inviabiliza a impetração de novo writ, por ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, III; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 1.060/1950; Súmula nº 268/STF; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 39827 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 27.11.2024, DJe 05.12.2024; STJ, AgInt no RMS 74.599/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança criminal,
com pedido de liminar, impetrado por
ALAM CONCEIÇÃO PERES
, em face do Juízo da Comarca de Colares/PA, tendo como causa de pedir a apreensão e retenção de bem móvel (automóvel), supostamente de propriedade do impetrante, no bojo da ação penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082, em que não figura como parte.

O impetrante sustenta, em sua peça inaugural, que a autoridade coatora estaria mantendo indevidamente a restrição de um veículo de sua titularidade, utilizado exclusivamente para exercício de trabalho lícito como motorista de aplicativo (Uber), sem que houvesse ordem judicial expressa nesse sentido, tampouco sem que tenha sido formalizado o devido processo legal com observância ao contraditório e ampla defesa, ferindo, assim, direito líquido e certo à posse e fruição do bem.

Narra que, em razão de decisão judicial no processo penal citado, houve a apreensão do veículo vinculado ao seu nome, mesmo não sendo ele denunciado ou investigado, sendo a medida autorizada em face de terceiros, sem fundamentação individualizada que justificasse a extensão da medida ao seu patrimônio.

Juntou aos autos diversos documentos comprobatórios, incluindo decisão em embargos de declaração, sentença penal condenatória, decisão em medida cautelar, procuração, documentação do veículo, licenciamento, contratos de empréstimo familiar, e comprovantes de atividade profissional como motorista de aplicativo.

Requer a concessão de liminar para determinar a imediata liberação do bem móvel apreendido e, ao final, a concessão definitiva da segurança para assegurar o pleno exercício de seu direito de propriedade e posse do veículo, declarando-se nula a apreensão perpetrada pela autoridade coatora.

Junta a estes autos documentos.

Em virtude do meu afastamento funcional, a liminar restou apreciada, na forma do art. 112 do RITJPA, e indeferida pela desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues (ID 30499469).

A autoridade coatora prestou as informações de estilo (ID nº 31034129).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem (ID nº 31283003).

É o relatório.

VOTO

Alam Conceição Peres impetrou este mandado de segurança com o objetivo de obter a restituição do veículo automotor Volkswagen Gol, placa QVC-7796, alegadamente de sua propriedade, o qual fora apreendido no curso das investigações que culminaram na ação penal nº 0800242-04.2023.8.14.0082, por suspeita de utilização na prática de furto qualificado em agência bancária, ocorrido em Colares/PA.

Sustenta que o bem é instrumento de seu trabalho e que não há comprovação de sua origem ilícita, tampouco da vinculação direta com o delito investigado, razão pela qual a sua apreensão violaria direito líquido e certo à propriedade e ao livre exercício de atividade profissional lícita.

A autoridade apontada como coatora prestou informações esclarecendo que: (i) houve ajuizamento de pedido de restituição do veículo no processo nº 0800241-19.2023.8.14.0082, o qual foi indeferido por decisão confirmada em sede recursal; (ii) posteriormente, o Impetrante apresentou novo pedido no bojo do processo cautelar nº 0800239-49.2023.8.14.0082, o qual igualmente foi indeferido por decisão transitada em julgado em 02/09/2025; (iii) os fundamentos do indeferimento apontam ausência de prova de propriedade, indícios de tentativa de ocultação de origem do bem e sua efetiva utilização na prática criminosa.

Inicialmente, pondero que o mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, como no caso em testilha, só é cabível em condições excepcionais, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação ao impetrante.

Guarda assento essa assertiva na esteira da jurisprudência do c. STF e do STJ:

MS 39827 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 04-12-2024

PUBLIC 05-12-2024
e AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.

Assentadas essas premissas, não vislumbro, no caso
sub judice
, ato coator ilegal.

Explico.

A controvérsia em exame cinge-se à possibilidade de apreciação de novo mandado de segurança visando à restituição de bem já objeto de incidentes autônomos e recursos próprios, cujo deslinde foi alcançado por decisão judicial transitada em julgado.

Consoante se extrai das informações prestadas pelo juízo da Comarca de Vigia, o pedido de restituição do bem móvel em questão foi objeto de análise exauriente nos autos do processo nº 0800241-19.2023.8.14.0082 e, posteriormente, reiterado no processo cautelar nº 0800239-49.2023.8.14.0082. Em ambas as ocasiões, o pleito foi indeferido, sendo que a última decisão transitou em julgado em 02/09/2025.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação própria, notadamente quando já operado o trânsito em julgado da decisão impugnada, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao devido processo legal.

No caso em apreço, as informações oficiais prestadas pela autoridade coatora comprovam que
o pedido de restituição do veículo já foi objeto de apreciação judicial em duas oportunidades
, tanto em incidente autônomo (proc. nº 0800241-19.2023.8.14.0082), quanto em pleito posterior renovado no processo cautelar nº 0800239-49.2023.8.14.0082, com
trânsito em julgado da última decisão em 02/09/2025
.

Nessa moldura,
é inviável a impetração de mandado de segurança com a finalidade de rediscutir matéria decidida de forma definitiva
, por ausência de interesse processual útil e pela impossibilidade jurídica do pedido.

Importante registrar expressamente que
a Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) veda o uso do writ contra decisão judicial transitada em julgado
, nos termos do art. 5º, inciso III (
"Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.").

Em reforço, aplica-se ao caso a
Súmula nº 268 do Supremo Tribunal Federal
, de incidência obrigatória e direta:
"Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado."

Ante o exposto, pelas razões declinadas no voto, não conheço da presente ação mandamental, por inadequação da via eleita e pela existência de
sentença já transitada em julgado
, atraindo a incidência direta do
art. 5º, III da Lei 12.016/2009 e da Súmula nº 268/STF
, que vedam a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial coberta pela autoridade da coisa julgada.

Sem condenação em honorários advocatícios,
à luz das Súmulas 512 do STF
e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.
016/2009.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual o pagamento das custas fica suspenso na forma da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025